Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739919-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HERISVELTO PEREIRA DE ANDRADE REU: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta HERISVELTO PEREIRA DE ANDRADE em face de BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC. O Autor se insurge, inicialmente, quanto a suposto acórdão que teria fixado o termo inicial da prescrição de sua pretensão de ressarcimento de depósitos em contas PASEP, em afronta ao Tema 1.150 do STJ e ao disposto no art. 927, inc. III do CPC. Sustenta que a decisão rescindenda deixou de enfrentar argumentos jurídicos essenciais, o que caracterizaria nulidade absoluta, nos termos do art. 489, §1o, VI, do CPC. Dá à causa o valor de R$ 1.000,00. Determinei que o Autor emendasse a inicial para que: i) declinasse, nominalmente e no corpo da peça, a decisão de mérito que pretende rescindir ou desconstituir; ii) declinasse, explicitando ou esclarecendo, os pontos em relação aos quais demanda a rescisão do julgado; iii) cotejasse os elementos fáticos e jurídicos em relação aos quais acostou os documentos aos autos; iv) instruísse o seu pedido com prova a respeito do conteúdo patrimonial em discussão ou do proveito econômico perseguido. O Autor apresentou emenda à inicial, afirmando que a decisão objeto da Ação Rescisória seria a “a sentença proferida nos autos do processo no 0700478-21.2021.8.07.0014, Vara Cível do Guará/DF, publicada em 29/11/2024, a qual reconheceu prescrição com base na data do saque, em afronta ao Tema 1.150/STJ e ao art. 927, III, do CPC.” Aduz que o valor da causa seria R$ 1.000,00 (mil reais), “nos termos do art. 292, §3o, do CPC, considerando que o proveito econômico será apurado apenas após eventual julgamento procedente da presente ação rescisória”. Reitera, enfim, o pedido de concessão de tutela de urgência. É o relatório. Decido. A ação rescisória constitui uma demanda excepcional no sistema jurídico, por desconstituir a coisa julgada, de modo que somente pode ser admitida nos casos expressos e taxativos do art. 966 do CPC e desde que a petição inicial seja elaborada com observância dos requisitos dos artigos 968 e 319 do mesmo diploma processual. No presente caso, a peça inicial não preenche ao pressuposto processual, porque a narração do fundamento da pretensão rescisória está dissociada do conteúdo da sentença proferida. Isso porque a sentença objeto da demanda rescisória, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos n. 0700478-21.2021.8.07.0014, apresenta fundamento distinto do apresentado na petição inicial. Conforme se depreende da sentença acostada no ID 76359221 - p. 84, o julgador de primeiro grau não rejeitou o pedido autoral com base na prescrição da pretensão, mas porque entendeu que o autor não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado. Por tal razão julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito. Portanto, é forçoso concluir que a petição inicial é manifestamente inepta, porque da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão posta, conforme estabelece o inciso III do § 1o do art. 330 do CPC. Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com suporte nos artigos 968, § 3o, e 330, I, do CPC e, por conseguinte, extingo o feito, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, I, do CPC. Deixo de condenar o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Condeno o Autor ao pagamento das custas finais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2025 16:15:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador